Tribunal: TJMT
Processo: 1026029-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026029-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 740.139.801-00 (AGRAVANTE), WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME - CNPJ: 22.679.966/0001-30 (AGRAVADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS

AGRAVADO(S):

WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO OPOSTA CONTRA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DOS PPROPRIETÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL LOCADO APÓS DISTRATO COM O LOCADOR ORIGINÁRIO – DEFERIDA A SUSPENSÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA EM FUNÇÃO DE NOVAÇÃO VERBAL DO CONTRATO LOCATÍCIO POR METADE DO VALOR ORIGINAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS VALORES DO ALUGUEL PELO VALOR MENOR SUPOSTAMENTE NOVADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se, ainda que considerada como verdadeira a tese aviada na oposição no sentido de que o locador teria firmado consigo uma novação do contrato locatício, com a redução do valor do aluguel à metade, o interessado não traz ao incidente provas de que a avença vem sendo honrada, ainda que no novo valor a menor (novado), é de ser revogada a decisão que havia suspendido a liminar possessória deferida para reintegrar a representante do locador na posse do imóvel locado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS

AGRAVADO(S):

WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS
contra a decisão proferida na
Ação de Oposição
no 1054207-25.2020.8.11.0041 ajuizada por
WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME
,

que suspendeu a liminar que havia sido deferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n
.o 1050037-10.2020.8.11.0041 ajuizada pela agravante em desfavor de
Omaly Rodrigues Portela Fraga
(locatário) para reintegrar o locador – o Sr.
MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
, esposo da agravante,

no imóvel locado.

Inconformada, relata a agravante que, em 27/04/2015, o seu esposo, Sr.
MILTON
, firmou com o Sr.
Omaly Rodrigues Portela Fraga
, o imóvel comercial pertencente ao casal,
pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, iniciando em 15/04/2015 para findar em 15/04/2018, com aluguel de R$6.000,00, a ser pago no dia 10 de cada mês.

Narra que que durante algum tempo o locatário honrou os alugueres em dia até que em março de 2016, este deixou de adimplir integralmente o acordo, passando a pagar somente R$ 3.000,00 mensais sob o argumento de dificuldade financeira, o que foi aceito à época pelos locadores.

Afirma que, ultrapassado o prazo do contrato, este foi renovado automaticamente em razão do silêncio das partes, ficando, pois, mantidas as mesmas cláusulas e condições, na forma do art.46 da Lei no 8.245/91.

Informa, que em 10/09/2019, o seu esposo Sr.
MILTON
sofreu um AVC isquêmico associado a uma broncopneumonia que o levou a um estado de inconsciência, ainda permanente e, por essa razão, desde então os bens do casal vêm sendo administrados pela agravante, conforme autorizado pelo art.1.570 do CC/2002.

Noticia que em razão do advento da enfermidade de seu marido, a agravante viu seus gastos aumentarem drasticamente e, em razão da necessidade de aumentar a renda familiar para suprir os gastos, procurou o locatário – que já vinha pagando os alugueres em valores a menor de forma irregular – para buscar a retomada dos pagamentos no valor inicialmente contratado.

Afirma que o locatário se encontra inadimplente com o pagamento dos alugueis, tendo realizado, no ano de 2020, somente o pagamento dos meses de janeiro, fevereiro, parcialmente setembro, parcialmente outubro, novembro e dezembro, de modo que o saldo devedor do contrato ultrapassa os R$ 200.000,00.

Esclarece que, ao entrar em contato com o locatário Sr.
Omaly
, este informou que não conseguiria adimplir os valores atrasados, tampouco com o valor do aluguel, razão pela qual as partes acordaram um distrato. No entanto, após a formalização do distrato, o locatário informou que não poderia entregar as chaves do imóvel, eis que as havia deixado com sua irmã, Adriane, a qual estaria na posse do imóvel.

Sem conseguir adentrar no imóvel diante da não entrega das chaves, mesmo após a assinatura do distrato, a agravante propôs a Ação de Reintegração de posse no 1050037-10.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, com o objetivo de reaver a posse do imóvel de quem injustamente a detém, tendo a liminar sido deferida, com a determinação de entrega das chaves. Todavia, antes mesmo do cumprimento, a agravante se viu surpreendida pela do respectivo mandado haja vista o aviamento de uma
Ação de Oposição
pela empresa
WANDERLEY SHOW BAR LTDA
, nome fantasia “
Mosteiro Bar e Cultura
”, pessoa jurídica de propriedade de
ADRIANE MAIA WANDERLEY
, irmã do Sr.
Omaly
, locatário distratante, com a qual nunca teve qualquer vínculo.

Alega que no referido expediente, a oponente afirma que a partir de 16/04/2018, teria havido um novo contrato verbal como esposo da agravante sem, no entanto, juntar qualquer documento que demonstrasse o mínimo de respaldo comprobatório do alegado, afirmando que o ônus probatório neste caso seria do locador.

Aduz que, entendendo plausível a narrativa da oponente, mesmo sem qualquer lastro probatório mínimo, e desconsiderando o fato de que não pode um terceiro irregularmente beneficiário se opor ao encerramento da avença entre os contratantes originários, o juízo singular suspendeu a liminar reintegratória.

Inconformada, aduz que, na verdade, após os 08 (oito) meses iniciais do contrato firmado em 2015, o locatário ofereceu para a irmã, administradora da empresa agravada, assumir os pagamentos do contrato e usar o imóvel, mesmo sem anuência expressa e escrita da locadora, o que importa em nulidade vez que na
cláusula décima
do contrato de locação é vedada a sublocação sem autorização prévia e por escrito do locador.

Destaca que a pessoa jurídica agravada, que tem como sócios o locatário e sua irmã
Adriane
, foi constituída em 07/07/2015, após a celebração do contrato de locação – ocorrida em 27/04/2015), evidenciando, assim, que o locatário firmou tal contrato em nome próprio mas para servir aos propósitos da pessoa jurídica que pretendia criar.

Explica que embora o locador soubesse que o imóvel seria utilizado como casa de shows, nunca celebrou qualquer compromisso com a pessoa jurídica “
WANDERLEY SHOW BAR LTDA
”, pois todas as negociações foram feitas com a pessoa natural OMALY, de quem sempre recebeu os alugueres, pouco importando quem fosse o depositante, contanto que o pagamento fosse realizado.

Alega que, aliás, os documentos carreados aos autos demonstram que embora no ato constitutivo da agravada tenha sido consignado que a administração da dita sociedade competiria “isoladamente ao sócio
Omaly Rodrigues Portela Fraga Wanderley
”, em 16/03/2016 este se retirou da sociedade, e mesmo sendo o responsável direto pelo contrato de aluguel em questão, aparentemente deixou o imóvel para uso exclusivo de terceiros sem a comunicação ou anuência do locador.

Afirma que tanto assim ocorreu que continuou todas as tratativas referentes aos aluguéis continuaram a ser firmadas com o Sr.
Omaly
, o qual inclusive assinou o termo de distrato.

Defende que a decisão agravada incorreu em claro
error in judicando
, na medida em que mesmo tendo o juízo reconhecido que não houve celebração de novo contrato, mas, tão somente, a prorrogação tácita do instrumento originário entre os contratantes, entendeu que estes não poderiam desfazer a relação contratual para não prejudicar terceiro a quem o locatário cedeu o espaço alugado, violando, inclusive, o próprio contrato originário, mesmo porque, no caso dos autos, o locador pode requerer a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias por “denúncia vazia”, nos termos do §2o do art.46 da Lei no 8.245/91.

Argumenta que, em que pese o magistrado singular tenha deferido a tutela na oposição sob o fundamento de que “
os documentos trazidos com a inicial demonstram que a partir do mês de junho de 2018, logo após o término do contrato em abril de 2018, vêm sendo realizados depósitos pela opoente na conta bancária do Sr. Milton A. O. P. Barros, tidos como a título de aluguel, bem como de pagamento de boletos de energia elétrica da unidade consumidora do local”
e que isso faria
“presumir que o contrato de locação foi prorrogado verbalmente”
, tal concussão se revela incongruente porquanto, diferentemente do que imaginou o juiz
a quo
, os comprovantes juntados nos autos não estão em nome da empresa agravada ou de um de seus sócios, mas sim de terceiros, que já realizavam os pagamentos durante a vigência do contrato antes mesmo da prorrogação.

Propala que além de tais pagamentos terem sido feitos pelo nome de
BÁRBARA WANDERLEY SOARES
, pessoa estranha à sociedade agravada, a própria oponente reconhece na exordial da oposição que no ano de 2020 foram pagos apenas R$15.719,50, menos da metade do valor supostamente avençado no dito inexistente “contrato verbal”, mas que, de todo o modo, já justificaria o desfazimento do suposto negócio nos termos do art.9o, inciso II, da Lei no 8.245/91.

Destaca, ainda, que ao assinar o distrato, o locatário, Sr.
Omaly
assumiu a existência da dívida do montante de R$207.240,50, o que não ocorreria acaso tivesse havido o novo contrato verbal com a agravada.

No mais, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a retomada da ordem de reintegração vez que além de inexistir qualquer probabilidade do direito invocado pela oponente agravada,

a agravante que já vem sofrendo com os prejuízos da inadimplência do locatário, e poderá sofrer danos ainda maiores vez que recebera uma proposta de locação do imóvel por 60 (sessenta) meses, com aluguel no valor de R$5.000,00 ao mês, sobretudo diante da grave situação de saúde de seu marido, cujo tratamento demanda gastos.

Ao fim, pugna pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi incialmente indeferida em decisão de ID n. 70009463.

Opostos, porém, os embargos de declaração de ID. n. 70126956 pela agravante e, colhida a manifestação da parte agravada (ID. n. 71859461), foram parcialmente acolhidos os referidos aclaratórios em decisão de ID. n. 75433032, sendo, então, deferido o efeito suspensivo ao agravo, sendo, porém, concedido à agravada um prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é bem verdade que consultando os autos originários, foi possível constatar três arquivos de áudio atribuídos a
Milton Dabul Pompeu de Barros
, filho da agravada e do locador, e arquivados nos IDs. ns. 43716846, 43716852 e 43716854 daqueles, enviado a alguém a quem o interlocutor atribui a condição de irmã do Sr.
Omaly
– o que leva a crer ser Sra
Adriane
, representante da sociedade agravada –, cujas declarações indiciam a ocorrência de um possível contrato verbal entre o locador e a representante da oponente, com a redução do valor do aluguel de R$6.000,000 para R$3.000,00, se comprometendo, inclusive, a testemunhar em juízo as tratativas verbais em tese ocorridas.

Tendo em vista que nas razões de recorrer não há nenhuma referência a tais áudios, muito menos negativa acerca de sua autenticidade, esta relatora entendeu, por ocasião do recurso, ser temerária a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo conveniente a manifestação da parte adversa.

Ocorre, no entanto, mesmo que se considerássemos existente um novo contrato verbal travado entre o locador, marido da agravante e a oponente agravada, e uma novação com a redução do valor do aluguel de R$6.000,00 para R$3.000,00, certo é que os vários comprovantes de depósitos/transferências bancárias juntadas à oposição não evidenciam que todos os alugueres vencidos após essa possível novação tivessem sido honrados pela oponente no valor do aluguel reajustado.

Aliás, tendo a oponente tido a oportunidade de responder ao presente recurso, deveria ter trazido aos autos os comprovantes de pagamentos regulares dos alugueres do R$3.000,00 ao mês, desde o suposto reajustamento do contrato originário, o que não o fez – circunstância que demonstra, de fato, sua inadimplência.

Demais disso, apesar de devidamente intimada da decisão de
ID. n. 75433032,
que acolheu em parte os aclaratórios o
postos, suspendendo os efeitos da decisão que havia suspendido a liminar possessória deferida em favor da recorrente na Ação de Reintegração de posse n.o 1050037-10.2020.8.11.0041, a oponente agravada não ofereceu qualquer impugnação.

Ao contrário, o Termo de Entrega e Recebimento do bem imóvel de ID. n. 79679984 evidencia o assentimento da agravada.

Com isso, à míngua de provas de que a opoente tivesse honrado a integralidade dos alugueres, ainda que no valor da suposta novação, descabida a suspensão da decisão que havia deferido a reintegração da oposta na posse do imóvel locado.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada e manter a liminar de reintegração da parte agravante na posse do imóvel.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021